Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25832835, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes a MARILDA SOUZA PEREIRA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA CARVALHO, MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARIO QUEIROZ DE SOUSA, MARISE SANT’ANNA CARVALHO, MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA e MCALLES DI ANDRADE CAMARGO No ID: 26311864, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos judiciais de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA e MARINA APARECIDA DE SOUZA (ID: 21829913). Neste sentido, intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 19 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador